Tribunal: TJPA
Processo: 0006843-08.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006843-08.2014.8.14.0201

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO

APELADO: CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA EMBARGADA IMPROVIDO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

3. Deve ser aplicada na correção monetária do saldo devedor a TR – TAXA REFERENCIAL com redutor de 33,54%, a partir de 30/06/1998.

4. Recurso do embargante conhecido e provido em parte. Recurso da embargada conhecido e improvido, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento em parte ao recurso do embargante, bem como conhecer e negar provimento ao recurso da embargada
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

São dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL, um interposto pelo embargante/executado
CARLOS GILBERTO CHAVES ALHO
e outro pela embargada/exequente
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargante.

Em suas razões, o embargante/executado suscitou preliminarmente a nulidade da multa aplicada e da sentença, alegando que houve cerceamento à ampla defesa, sob o argumento de que ainda havia necessidade de produção de outras provas, como a pericial. Defende também a prescrição parcial do débito e a desnecessidade de apresentação de planilhas.

Afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados e aplicação da tabela PRICE. Argumentou que a capitalização de juros é vedada, visto que não foi diretamente pactuada pelas partes. Ainda, requer a nulidade da cláusula que prevê aumento da taxa anual de juros de 6% (Seis por cento) para 8% (oito por cento), em caso de desfiliação do associado. do

Defende a aplicação de correção pela TR com redutor e a ilegalidade de sua aplicação antes da amortização. Afirma que também é i9legal a multa de 10% (dez por cento) prevista para o caso de inadimplência. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

Já a embargada/apelante defende que não há qualquer ilegalidade no pacto celebrado entre as partes. Solicita principalmente a reforma parcial da sentença quanto a aplicação do CET – Coeficiente de Equalização de taxas, destinado a prevenir e corrigir diferenças decorrentes de adoção de índices não uniformes.

As partes apresentaram as suas respectivas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que assiste razão apenas em parte ao embargante.

O embargante/executado alegou, preliminarmente, a nulidade da multa aplicada em razão de os embargos de declaração terem sido considerados procrastinatórios. Ao analisar minuciosamente a sentença, observa-se que indeferiu a perícia solicitada e não reconheceu a prescrição arguida.

Dessa forma, inexistiu vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Dessa forma, não reconheço qualquer ilegalidade na aplicação da multa do art. 1.026, § 3º do CPC.

Defende também a nulidade da sentença, alegando que houve cerceamento à ampla defesa, sob o argumento de que ainda havia necessidade de produção de outras provas, como a pericial.

Entretanto, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria apenas constatar eventual abusividade dos juros.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova pericial, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, aplicando-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Também defende o embargante a desnecessidade de apresentação de planilhas para comprovar excesso de execução.

Observo que a sentença se pronunciou especificamente sobre todas as cobranças, taxas e índices contestados pelo embargante na presente ação. Inclusive, no item b.2, julgou parcialmente procedente os embargos e determinou a revisão dos cálculos para aplicação de correção monetária e juros estabelecidos nos itens a.1 e a.2.

Assim, em que pese ter declarado que faltou o embargante apresentar sua planilha de débito para comprovar o excesso de execução, na prática analisou pormenorizadamente todas as alegações das partes quanto a esta matéria, de modo que não vislumbro nenhuma irregularidade na sentença.

Ainda preliminarmente, argui a prescrição parcial do débito, em relação às prestações anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No entanto, por se tratar de prestação sucessiva, a c
ontagem do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última do financiamento. Esse é o entendimento da jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO - Conforme prevê o art. 206, § 5º, I do Código Civil, é de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular - O termo inicial da prescrição para execução de contrato de financiamento corresponde ao dia de vencimento da última parcela - Não há que se falar em inépcia, se a petição inicial preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221008857001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Dessa forma, não acolho a preliminar suscitada.

Quanto à taxa de juros e sua forma de aplicação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente, que são de livre pactuação entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido, não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, ou na forma de amortização pelo método “PRICE”, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

Assim, não houve nenhuma irregularidade na pactuação de juros de 6% (seis por cento) para os associados e de 8% (oito por cento) em caso de desfiliação, visto que ambas as taxas estão dentro da média de mercado e conforme os parâmetros estabelecidos anteriormente.

Portanto, considerando a expressa previsão no contrato da taxa efetiva de juros, em conformidade com os valores efetivamente cobrados, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

Quanto à correção monetária, defende o embargante que deve ser aplicada a TR – TAXA REFERENCIAL com redutor de 33,54%, sendo abusiva a correção antes da amortização. Entendo que lhe assiste parcial razão.

A sentença, no item a.2, decidiu por “INDEFERIR a nulidade e MANTER a correção monetária do saldo devedor pelo coeficiente de elevação salarial aplicada pelo Banco do Brasil e subsidiariamente pela aplicação da TR-TAXA REFERENCIAL com redutor de 33,54% (art. 16, § 1° a 4°). a partir de 30.06.1998.

Ocorre que o regulamento da carteira imobiliária da embargada, no artigo citado, não prevê a correção monetária do saldo devedor pelo coeficiente de elevação salarial aplicado pelo Banco do Brasil. Ao contrário, o parágrafo 1º dispõe que a “correção do saldo devedor” será realizada pelo índice de inflação mensal divulgado pelo governo. Já o parágrafo 2º dispõe que a “prestação de amortização do saldo devedor” será reajustada pelo coeficiente de elevação salarial.

Ou seja, a prestação poderia ser reajustada pelo coeficiente de elevação salarial, mas o saldo devedor deve ser reajustado pelo índice de correção monetária oficial. Não havendo índice previsto no citado artigo, deve ser aplicado o índice utilizado pela própria embargada durante o contrato de financiamento.

Assim, o item a.2 da sentença deve ser reformado, devendo ser afastada a correção monetária do saldo devedor pelo coeficiente de elevação salarial do Banco do Brasil, sendo aplicada ao saldo devedor a correção monetária pela TR – TAXA REFERENCIAL com redutor de 33,54%, a partir de 30/06/1998.

Quanto à cobrança de correção monetária antes da amortização e da multa por descumprimento contratual não vislumbro qualquer ilegalidade, visto que foram devidamente pactuadas. Ademais, a correção monetária sempre é realizada com base no índice do mês anterior.

Já a embargada/exequente defende em seu recurso a não inversão do ônus da prova. Prejudicado o pleito por ausência de interesse recursal, visto que a sentença foi clara ao afirmar: “INDEFIRO a inversão do ônus da prova e caberá a parte autora de provar fato constitutivo de seu direito inerente a abusividade e onerosidade excessiva dos encargos contratuais”.

Também solicita a reforma parcial da sentença quanto a aplicação do CET – Coeficiente de Equalização de taxas, destinado a prevenir e corrigir diferenças decorrentes de adoção de índices não uniformes.

Indefiro o pleito, visto que a forma de aplicação de juros e de correção monetária já foi minuciosamente definida neste voto, não havendo que se falar em diferenças de índices não uniformes.

Também prejudicado, por ausência de interesse recursal, o pleito de reforma da sentença “para desconsiderar qualquer ilegalidade de aplicação da tabela price,
ou capitalização de juros
”. A sentença foi clara ao manter as cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios “capitalizados mensalmente”.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do embargante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o item a.2 da sentença, devendo ser afastada a correção monetária do saldo devedor pelo coeficiente de elevação salarial do Banco do Brasil, sendo aplicada ao saldo devedor a correção monetária pela TR – TAXA REFERENCIAL com redutor de 33,54%, a partir de 30/06/1998. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de Apelação da embargada e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

Mantenho a condenação do embargante/recorrente em honorários sucumbenciais de 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC). Majoro da condenação da embargada/recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025